Tribunal: TCU
Processo: 039.495/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DE PARCELA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Maria Helena Okubo e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria Helena Okubo no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.